Tribunal: TJSP
Processo: 2068415-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068415-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é impetrante
CAIO VINICIUS DIAS BUARRAJ e Paciente GUSTAVO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
2
VOTO No 9836
HABEAS CORPUS No 2068415-06.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Bernardes
VARA DE ORIGEM: Vara Única
IMPETRANTE: Caio Vinicius Dias Buarraj (advogado)
PACIENTE: Gustavo de Oliveira
CORRÉU: Luiz Felipe de Moraes Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Caio Vinicius Dias Buarraj, em favor de Gustavo de
Oliveira, visando à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
3
Alega que “o paciente é primário, possui residência fixa,
trabalho lícito, pai de duas filhas menores somadas as circunstâncias do
crime, a versão do paciente e da forma como narrado pelos policiais não
indicam pertencer à organização criminosa” (sic).
Sustenta
que
“a
conhecida
precariedade
das
instalações dos CDPS e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença
demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere
extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo”
(sic).
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-10, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 96/101), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 104/106) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 109/115).
Após, o impetrante relatou o arquivamento do crime de
associação para o tráfico, pelo que “tem-se consequentemente a existência de
MENOR GRAVIDADE aos fatos constantes nos autos que diverge ao Parecer
do PGJ” (fls. 118/121, sic).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréu presos em flagrante e,
posteriormente, denunciados pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei
no 11.343/06, porque, na data de 8 de abril de 2020, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, transportavam, para a entrega a consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
4
terceiros, 1 (um) tijolo e 13 (treze) porções de maconha, pesando
aproximadamente 1.169,32g, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“(...) De saída, consigno que está presente hipótese de
flagrante delito, uma vez que a situação fática encontra-
se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do
CPP, apresentando-se o auto de prisão em flagrante
regular e formalmente em ordem, não existindo
nulidades, ilegalidades ou irregularidades aptas a
justificar o seu relaxamento.
Conforme se extrai dos autos, os autuados foram
surpreendidos pela polícia militar transportando, em
uma motocicleta, entre as cidades de Presidente
Prudente e Santo Anastácio 14 porções de maconha,
totalizando 1,182 quilogramas, as quais seriam
fornecidas a um grupo de pessoas não identificadas na
cidade de Santo Anastácio.
Pois bem, nesse contexto, presentes se acham, em
sede de cognição sumária, indícios de autoria e prova
da materialidade, a teor do auto de exibição e
apreensão e laudo de constatação de drogas (fls.
14/24), de delitos extremamente graves, com evidente
abalo à ordem pública. Assim, indícios da traficância
interestadual ressoaram no caderno inquisitivo em
desfavor dos indiciados, de que estavam a traficar a
elevada quantidade de droga.
Obtempere-se que além da enorme quantidade de
droga apreendida nos autos, certamente iriam receber
pelo tráfico. Tudo isso denota vinculação, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
5
em tese, com organização criminosa; não tem
conotação de crime esporádico, mas sim de atividade
profissional, como se fosse o meio de vida.
Destarte, não se olvide que a decretação ou a
manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de
certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando a
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução
criminal e à aplicação da lei penal, não há se falar em
prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima.
Outrossim, é vasto o entendimento de que a prisão
processual não afronta o princípio de presunção de
inocência e de que não se deve conceder o benefício
da liberdade provisória somente pelos predicados
pessoais do autuado.
Ressalto aqui o ensinamento de NORBERTO AVENA:
'Entende-se justificável a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública quando a permanência do
acusado
em
liberdade,
pela
sua
elevada
periculosidade, importar intranquilidade social em
razão do motivado receio de que volte a delinquir.
(Processo Penal Esquematizado. São Paulo: Método,
2012. págs. 927 e 929).
A propósito, decidiu o STF que: 'A prisão preventiva
pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de
reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC
113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11' (HC
122090, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 10/06/2014).
Pertinente também transcrever a jurisprudência atual
da
Sexta
Turma
do
STJ:
'Conforme
pacífica
jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando
o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade' (RHC
107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, Dje 12/03/2019).
A negativa de autoria e a tese do tráfico privilegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
6
necessita de provas a ser produzida no juízo natural.
Assim, presentes as elementares do tipo penal em face
do indiciado necessário a custódia cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal, pois, se condenado
poderá guardar regime fechado no cumprimento da
pena privativa de liberdade, bem assim evitar a
reiteração criminosa e garantia da ordem pública.
Embora sejam primários, envolveram-se em crime que,
por suas circunstâncias (elevada quantidade de droga),
denota dedicarem-se à atividade criminosa, o que, em
tese, afasta a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/06.
Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas
diante do contexto dos autos, para garantia da ordem
pública, conveniência da futura instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao
perigo que implica à sociedade a liberdade dos
autuados, é de ser mantida a prisão provisória, bem
como não se afigura recomendável a sua substituição
por medida cautelar diversa.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e
312, ambos do Código de Processo Penal, converto a
prisão em flagrante de LUIZ FELIPE DE MORAES
SILVA e GUSTAVO DE OLIVEIRA, qualificados nos
autos, em preventiva. Expeçam-se mandados de
conversão da prisão em flagrante em preventiva” (sic,
fls. 88/91 do processo de conhecimento).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
7
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068415-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9836
8
subjetivas favoráveis, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir
a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Por fim, sobre revogar a prisão, em razão da pandemia
que efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para
a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator